Tribunal: TJPA
Processo: 0813381-53.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813381-53.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE WANDER MARTINS BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME). LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento retroativo da Gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME a servidor estadual durante o período de licença para tratamento de saúde, com atualização monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a supressão da gratificação SOME durante o afastamento do servidor por licença médica; e (
ii
) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento retroativo das verbas suprimidas nesse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 72, XIV, da Lei Estadual nº 5.810/94 considera o afastamento por licença médica como de efetivo exercício, o que impede a exclusão de verbas vinculadas ao desempenho funcional ordinário do cargo.

O art. 81 da mesma norma assegura que a licença para tratamento de saúde deve ser concedida sem prejuízo da remuneração, vedando qualquer redução remuneratória nesse período.

A gratificação SOME, embora atrelada a condições específicas de atuação, integra a remuneração ordinária do cargo no regime modular e não depende de desempenho eventual, sendo indevida sua supressão durante licença médica.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido da ilegalidade da exclusão da gratificação SOME em razão de afastamento por licença saúde, por configurar violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O recurso não apresenta fatos novos, distinções jurídicas relevantes ou fundamentos aptos a modificar o entendimento consolidado, limitando-se à repetição de argumentos já superados.

A ausência de demonstração de erro na decisão monocrática inviabiliza sua reforma, revelando o agravo como simples inconformismo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público estadual do Pará afastado por licença para tratamento de saúde faz jus à percepção da Gratificação do Sistema
Modular de Ensino (SOME), por se tratar de período considerado como de efetivo exercício.

A supressão da gratificação durante o afastamento por licença médica é ilegal, sendo devidos os valores retroativos suprimidos.

O agravo interno não se presta à mera repetição de fundamentos já rejeitados, devendo demonstrar, de forma concreta, erro da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94,
arts
. 72, XIV, e 81; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 30; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 64.964/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.10.2021; TJPA, MS nº 0811720-32.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja; TJPA,
AgInt
nº 0801936-65.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria
Elvina
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0813381-53.2022.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE
:

ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
:

ALEXANDRE WANDER MARTINS BRITO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29978756
) interposto

por
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.
28842205
)
que conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença
que
julgou
procedente o pedido pleiteado na inicial, para determinar que o Estado do Pará procedesse ao pagamento de retroativos atinentes à gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME durante o período de licença para tratamento de saúde do autor, devendo a correção monetária incidir pelo IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC, quanto aos juros de mora, determinou que fossem calculados apenas pela taxa Selic, a contar da citação, a serem apurados em sede de liquidação.

Em suas razões,
o Estado do Pará sustenta que:

(i) a gratificação “SOME” possui natureza
propter
laborem
, estando condicionada ao exercício efetivo das funções docentes sob condições especiais, razão pela qual não subsiste durante o afastamento por licença médica;

(
ii
) a interpretação conferida pela decisão agravada esvazia o caráter transitório, condicionado e excepcional da verba, que é concedida apenas quando o servidor atua sob determinadas circunstâncias especiais, não sendo incorporável à remuneração ordinária;

(
iii
) diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça foram colacionados à apelação cível, todos no sentido de que gratificações de natureza semelhante não são devidas durante afastamentos por licença saúde;

(
iv
) o princípio da
legalidade estrita deve prevalecer na atuação da Administração Pública, não havendo margem para pagamento de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal, sendo ilegítima qualquer interpretação extensiva da norma para alcançar hipóteses não previstas;

(v) a submissão da matéria ao órgão colegiado é imprescindível, tanto para fins de uniformização da jurisprudência no âmbito desta Corte, quanto para viabilizar a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, notadamente diante da alegada violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento à apelação cível, ou, alternativamente, que seja o recurso submetido ao julgamento da Turma de Direito Público, permitindo, em caso de manutenção do entendimento, o prosseguimento do feito aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões apresentadas no ID
30680526
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

A controvérsia devolvida no agravo interno limita-se a verificar a legalidade da supressão da gratificação SOME durante o afastamento por licença médica e, por consequência, a exigibilidade de diferenças remuneratórias.

A insurgência não comporta acolhimento.
Explico.

A
solução adotada na decisão agravada harmoniza-se com o regime jurídico estatutário estadual
, pois
encontra-se devidamente fundamentada em texto legal expresso e jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consignado, o art. 72, XIV, da Lei Estadual nº 5.810/94 expressamente considera como de efetivo exercício o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde, enquanto o art. 81 da mesma norma assegura que tal licença não poderá implicar prejuízo à remuneração do servidor.

Art. 72 -
Considera-se como de efetivo exercício
, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XIV
-licençapara tratamento de saúde
;"

Art. 81. A
licença para tratamento de saúde será concedida
a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente,
sem prejuízo da remuneração.

–
grifo
nosso.

Portanto, ainda que se reconheça que determinadas parcelas tenham origem em condições especiais de prestação do serviço, não há base legal para que a Administração promova redução remuneratória durante período que a própria lei qualifica como efetivo exercício e que assegura a preservação da remuneração.

Nesse mesmo sentido, a decisão agravada consignou a inexistência de fundamento legal autorizador da exclusão da verba nessas hipóteses, destacando que se trata de gratificação ligada ao exercício do cargo no regime instituído (e não a desempenho eventual), e que a supressão no afastamento configura redução remuneratória indevida.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uniforme no sentido da ilegalidade da supressão da Gratificação SOME em casos de licença médica, em conformidade com os precedentes colacionados na própria decisão agravada, os quais se aplicam integralmente à hipótese dos autos.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME). LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE .
LEGALIDADE DA PERCEPÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a condenação ao pagamento da gratificação SOME ao servidor público
Luis
José Rabelo de Lima durante o período de licença para tratamento de saúde, com reconhecimento de valores retroativos devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a supressão da Gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) durante o afastamento do servidor por licença médica, bem como se é devida a condenação ao pagamento retroativo das verbas
suprimidas .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei Estadual nº 5.810/94, em seu
art
.
72, XIV, considera como de efetivo exercício o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde. 4. O art. 81 da mesma norma estabelece que a licença para tratamento de saúde é concedida sem prejuízo da remuneração do
servidor .
5. A jurisprudência do TJPA e do STJ é firme no sentido da ilegalidade da supressão da gratificação SOME durante licenças médicas, por configurar redução remuneratória indevida. 6. Inexistência de fundamento legal que autorize a exclusão da verba em tais hipóteses, tratando-se de gratificação vinculada ao exercício do cargo, e não a desempenho
eventual .
7. Ausência de fatos ou fundamentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática
. IV. DISPOSITIVO E TESE
8 .
Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual do Pará afastado por licença para tratamento de saúde faz jus à percepção da Gratificação do Sistema Modular de Ensino (SOME), considerada como de efetivo exercício pela legislação estadual.

2 .
A supressão da gratificação durante o período de afastamento é ilegal, sendo devidos os valores retroativos correspondentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/94,
arts
. 72, XIV, e 81; Lei Estadual nº 7 .442/2010, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 64.964/PA,
Rel
.
Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.10 .2021; TJPA, Mandado de Segurança nº 0811720-32.2021.8.14 .0000, Rel. Des. Luzia Nadja; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801936-65.2020 .8.14.0000, Rel.
Des .
Maria
Elvina
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08067879120208140051 27475820, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

– grifo nosso.

O agravo interno exige demonstração concreta de desacerto da decisão monocrática, não se prestando à simples renovação de teses já apreciadas.

No caso, o Estado não trouxe fatos novos, distinção relevante ou fundamento jurídico apto a afastar o enquadramento legal (efetivo exercício + remuneração preservada) e a orientação jurisprudencial dominante; ao revés, limita-se a reiterar a natureza “
propter
laborem” da rubrica, argumento já superado pela moldura normativa aplicável. A ausência de elementos novos foi expressamente apontada como razão para manter o decisum.

Assim, o agravo interno revela-se mero inconformismo, insuficiente para reformar pronunciamento alinhado ao texto legal e aos precedentes.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao
agravo interno
interposto
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
26
de
janeiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026